Tribunal: TJES
Processo: 0019934-73.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Práticas Abusivas; Corretagem; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019934-73.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIONE DE FREITAS TOLEDO e outros
APELADO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019934-73.2015.8.08.0048

APELANTES: DIONE DE FREITAS TOLEDO E OUTRA

APELADAS: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se a MMª. Juíza de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in
judicando
ao julgar improcedente a pretensão de restituição do valor de R$ 10.958,00 (dez mil novecentos e cinquenta e outo reais) pagos pelos Apelantes a título de comissão de corretagem.

Após detida análise dos autos, tenho que razão não assiste aos Apelantes no que pertine ao mérito da irresignação recursal, qual seja, o direito vindicado à devolução dos valores pagos a título de “comissão de corretagem”, eis que, pelo Tema nº. 938 (decorrente da afetação do REsp 1.599.511/SP e do REsp 1.551.956/SP), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“(i) [
omissis
]

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
; (vide REsp n. 1.599.511/SP)

(ii - parte final)
Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
. (vide REsp n. 1.599.511/SP)”

Na esteira deste posicionamento, firmou-se o entendimento da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, consoante se vê, exemplificativamente, do acórdão de minha relatoria, proferido na oportunidade do julgamento do recurso de apelação n° 0000600-62.2014.8.08.0024:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS (...) COMISSÃO DE CORRETAGEM ABUSIVIDADE CONTRATUAL RESTITUIÇÃO APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL ISONOMIA MULTA MORATÓRIA INVERSÃO DA MULTA RESCISÓRIA (RETENÇÃO) DE 20% IMPOSSIBILIDADE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. (...) 3. É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor devido”.

Compulsando os autos, verifica-se, de plano, e como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, que na data do contrato firmado entre as partes, qual seja, 20.06.2014, consoante avença às fls. 30/46 dos autos, foi expressamente pactuada a prestação dos serviços de corretagem, consoante fls. 47, 59, 61, 62 (no qual se lê, expressamente, que os Apelantes optaram pelo pagamento dos valores relativos à corretagem diretamente ao corretor que intermediou a venda) e, por fim, “contrato particular de corretagem” às fls. 63/64.

Conclui-se, portanto, que os Apelantes estavam, à época da compra da unidade imobiliária, devidamente esclarecidos acerca da existência de comissão de corretagem, bem como dos valores pagos sob esta rubrica, restando atendido o dever de informação ao consumidor, isto é, atendida a
ratio decidendi
do precedente vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, indene de dúvidas a legalidade da cobrança realizada no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

À luz do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exibilidade da rubrica ante o deferimento da gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL – COMISSÃO DE CORRETAGEM
–
DEVER DE INFORMAÇÃO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

É válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a “comissão de corretagem”,
notadamente quando
previamente informado àquele (promitente-comprador) o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor devido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.